Tribunal: TCU
Processo: 047.658/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2016. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016, ao Município de Campinaçu/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Weliton Fernandes Rodrigues, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social dos valores a seguir indicados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora desde as datas especificadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2016 1.041,00 25/1/2016 2.575,00 25/2/2016 1.150,00 1/3/2016 4.000,00 8/3/2016 373,68 22/3/2016 1.077,00 26/4/2016 461,10 13/4/2016 3.300,00 13/4/2016 4.000,00 22/4/2016 8.000,05 25/4/2016 4.938,80 26/4/2016 3.274,40 26/4/2016 1.484,90 26/4/2016 1.836,82 26/4/2016 724,94 26/4/2016 500,84 26/4/2016 480,00 28/4/2016 1.150,00 28/4/2016 785,32 28/4/2016 785,32 28/4/2016 249,84 28/4/2016 1.745,00 29/4/2016 1.100,00 29/4/2016 2.027,07 2/5/2016 1.100,00 16/5/2016 2.501,52 16/5/2016 785,32 16/5/2016 495,60 30/5/2016 4.512,18 13/6/2016 4.001,21 21/6/2016 2.112,12 23/6/2016 1.379,73 23/6/2016 302,10 23/6/2016 385,36 23/6/2016 5,65 23/6/2016 450,00 4/7/2016 4.856,71 5/7/2016 1.189,87 8/7/2016 2.000,55 11/7/2016 2.617,05 22/7/2016 785,32 22/7/2016 785,52 27/7/2016 223,37 27/7/2016 316,86 4/8/2016 3.489,90 4/8/2016 2.939,00 5/9/2016 4.836,00 5/9/2016 4.670,60 5/9/2016 4.686,11 5/9/2016 5.100,63 6/9/2016 3.463,92 9/9/2016 4.300,51 12/9/2016 1.542,30 14/9/2016 785,32 14/9/2016 1.189,87 19/9/2016 4.001,08 19/9/2016 1.189,87 28/9/2016 5.050,79 28/9/2016 2.300,39 29/9/2016 785,32 14/10/2016 4.200,00 24/10/2016 4.578,40 25/10/2016 4.211,00 25/10/2016 7.800,00 1/11/2016 3.500,50 3/11/2016 4.124,19 9/11/2016 3.506,25 9.2. aplicar a Weliton Fernandes Rodrigues multa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás, para as providências cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão à Secretaria Nacional de Assistência Social.